Tribunal: TJMT
Processo: 0000058-65.2017.8.11.0053
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000058-65.2017.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PAULO SANTANA DA CRUZ (EMBARGADO), PAULO SANTANA DA CRUZ - CPF: 020.394.791-63 (EMBARGANTE), EDELAINE CRISTINA CONCEICAO MARTINEZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELAINE CRISTINA CONCEICAO MARTINEZ - CPF: 008.965.441-25 (VÍTIMA), RUITER MATTOS DE ALMEIDA (TESTEMUNHA), RUITER MATTOS DE ALMEIDA - CPF: 441.253.219-49 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. Estupro. Alegação de erro material e omissões.
Vícios não identificados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão pelo qual foi desprovida apelação criminal e mantida a condenação do embargante por estupro, visando sejam sanados o erro material e omissões apontadas.

II.
Questões em discussão

1) Erro material por ausência de prova pericial para comprovação da materialidade delitiva; 2) omissões quanto à aplicação da teoria da perda de uma chance probatória e validade do reconhecimento pessoal
.

III.
Razões de decidir

1. A referência à inexistência de laudo pericial não configura erro material, visto que nos crimes contra a dignidade sexual, a materialidade pode ser comprovada por outros elementos probatórios quando a prova técnica não se apresenta disponível ou conclusiva.

2. A omissão não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento.

3. “
Os embargos de declaração, recurso cuja finalidade é integrativa, não se prestam a revisar questões já decididas com a finalidade de alterar entendimento anteriormente aplicado
.” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 1685274/SP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há erro material ou omissão quando o
acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todos os argumentos relevantes trazidos pelas partes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 213, caput; CPP, art. 226; CPP, art. 619.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 1.685.274/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 07.02.2022; STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 2.3.2015

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0000058-65.2017.8.11.0053 - COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

EMBARGANTE(S):
PAULO SANTANA DA CRUZ

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por PAULO SANTANA DA CRUZ contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, o recurso de apelação criminal para manter a condenação pela prática de estupro (CP, art. 213,
caput
) à 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (ID 338978856).

O embargante sustenta: 1) erro material pela ausência de prova técnica; 2) omissões quanto à aplicação da teoria da “
perda de uma chance probatória
” e à validade do reconhecimento pessoal, com base no Tema Repetitivo 1258 do STJ.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados
com o “
fim de promover novo julgamento”
.

Prequestiona toda “
matéria, para fins de interposição de recurso especial
” (ID 341616362).

O embargado pugna pela “
pela rejeição dos Embargos de Declaração
” (ID 349959895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No Recurso da Apelação Criminal no 0000058-65.2017.8.11.0053, esta e. Primeira Câmara Criminal manteve a condenação do embargante por estupro nos seguintes termos:

“[...]
Extraem-se do conjunto probatório que:

- na madrugada do dia 4.1.2017, por volta das 1h40min, a vítima Edelaine Cristina Conceição Martinez estava em sua residência dormindo com suas duas filhas menores quando acordou com barulhos vindos do quintal; preocupada, ligou para a Polícia Militar por três vezes, sem obter atendimento presencial, enquanto isso, o apelante forçou a entrada pela janela da sala, conseguindo romper a grade e invadir a residência;

- com o rosto parcialmente coberto por uma camiseta escura, deixando apenas os olhos à mostra, o apelante adentrou ao quarto da vítima portando uma faca e, sob grave ameaça de ferir suas filhas, constrangeu a despir-se e manter com ele conjunção carnal, fugindo em seguida pela mesma janela por onde havia entrado;

- em seguida, a vítima observou manchas escuras em seu corpo, semelhantes a graxa ou pó de borracha, compatíveis com a profissão do apelante (borracheiro); posteriormente, o reconheceu pela voz e pelos olhos, quando este foi apresentado na delegacia.

- o apelante, ao ser interrogado na fase inquisitorial, negou sequer conhecer a vítima, admitindo apenas tê-la visto por algumas vezes passando em frente à borracharia que trabalhava (ID 318343862 - pág. 25/27). Por outro lado, em Juízo, alterou sua versão, passando a firmar que mantinha relacionamento amoroso com a vítima, tendo praticado conjunção carnal consentida, alegando

que a vítima teria inventado a acusação após informá-lo que estava grávida de outro homem (Relatório de Mídia - ID 318344898).

A tese de relacionamento amoroso entre o apelante e a vítima baseia-se na palavra do próprio acusado e no depoimento de uma testemunha [Ruiter Mattos de Almeida] que sequer a conhecia.

Verifica-se que a vítima Edelaine Cristina Conceição Martinez prestou depoimento firme e coerente tanto na fase policial quanto em Juízo, ao descrever detalhadamente a dinâmica dos fatos, relatando que o apelante invadiu sua residência pela janela, após romper a grade, e a constrangeu mediante grave ameaça com uso de faca a manter conjunção carnal; que teria reconhecido o agressor pelos olhos e pela voz, especialmente quando este repetiu a frase “eu vim aqui só para isso”, que ficou marcada em sua memória (Relatório de Mídia - ID 318344898).

Frise- que o policial militar Franke Amorim da Abadia confirmou, em Juízo, que, dirigiu-se ao local com o comandante e conduziu o apelante para reconhecimento, após ser informado pela vítima sobre a possível localização do suspeito em uma borracharia próxima à delegacia; a vítima o reconheceu pela voz e pelos olhos, quando lhe foi mostrada uma foto parcial do rosto (Relatório de Mídia - ID 318344911).

No relatório policial do local, registra-se que a janela da residência da vítima estava “
destruída com espaço suficiente para entrar uma pessoa
” e concluiu que “
o suspeito destruiu a janela e adentrou por ela. Era a única janela rompida da casa inteira, também era a única forma de acesso a residência. O telhado, portas e telhados estavam em perfeitas condições
” (ID 318343862 - pág. 37/41).

Outrossim, não há qualquer evidência de que a vítima poderia lhe imputar falsamente tal acusação para lhe prejudicar, “
nem se detecta incertezas, omissões ou tergiversações capazes de levar à convicção de que a emoção perturbou a percepção do fato
” (TJRJ, Apelação Criminal 2008.050.05951 - Relator Des. Antônio Carlos Amado estupro imputar falsamente- 27.4.2010)

Quanto à ausência de laudo pericial, para comprovar a materialidade do crime, nos crimes contra a dignidade sexual, a prova pericial nem sempre é possível ou conclusiva, especialmente quando há demora no atendimento à vítima, podendo ser comprovada por outros meios de prova, como a palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios. [...]

No que tange ao reconhecimento do apelante, pela voz e olhos, a vítima não teve dúvidas de atribuir-lhe a conduta delitiva. Não foi por outro motivo que o apelante alterou sua versão, pois, inicialmente, negou conhecer a vítima e, em Juízo, alegou relacionamento consensual, a denotar esforço em desviar o foco da autoria delitiva, situação que enfraquece a credibilidade de sua nova versão.

Sabe-se que, em crimes sexuais praticados com o rosto parcialmente coberto, o reconhecimento pode ocorrer por outros identificadores, como a voz, a compleição física e partes visíveis do corpo (TJSP - APR: 1500454-15.2019.8.26.0300 – Rel.: Otávio de Almeida Toledo – 16a Câmara de Direito Criminal – DJe: 21.2.2022).

Demais a mais, a palavra firme da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessas naturezas são comumente praticados às ocultas (TJMT, Enunciado Criminal 10; AP NU 0001002-18.2011.8.11.0008- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.4.2023) [...]

Nesse contexto, a pretensão absolutória mostra-se improcedente. [...]”.
(ID 338978856)

Pois bem.

No caso, a materialidade delitiva foi comprovada por elementos concretos que supriram a prova técnica: a palavra firme da vítima, o arrombamento da janela (atestado por relatório policial -
ID 318343862 - pág. 37/41
), os depoimentos dos policiais militares e a inverossimilhança da versão do embargante [que alterou sua narrativa de “
não a conheço
” – em sede policial – para “
tivemos relação consensual
” – em Juízo].

A ausência do laudo pericial não obsta o reconhecimento da materialidade nos crimes contra a dignidade sexual, porquanto o sistema do livre convencimento motivado autoriza a comprovação do delito por outros elementos de prova. Na hipótese, a inexistência do resultado do exame pericial nos autos – ainda que colhido material à época dos fatos (ID 318343862) – não configura vício na fundamentação do julgado, pois o acervo probatório coligido revela-se suficiente para lastrear o decreto condenatório

Por sua vez, a teoria da perda de uma chance probatória, invocada pelo embargante, aplica-se quando a ausência da prova técnica deixa o processo desprovido de elementos seguros de convicção, impondo ao acusado o ônus de uma condenação fundada em prova insuficiente ou isolada e, na hipótese, a autoria delitiva está demonstrada por provas autônomas [arrombamento do imóvel, palavra firme da vítima, vestígios físicos no corpo da vítima e alteração da versão defensiva] e suficientes para a condenação.

Quanto à omissão sobre o Tema Repetitivo 1258 do STJ, constata-se que foi expressamente analisada a validade do reconhecimento “
pela voz e olhos
”, bem como a conclusão de que não foi

o único elemento a apontar a autoria delitiva, porquanto foi corroborado por circunstâncias fáticas incontroversas: 1) a dinâmica do arrombamento da janela (compatível com a invasão narrada); 2) vestígios físicos no corpo da vítima (manchas de graxa/borracha) compatíveis com a profissão do embargante [borracheiro]; 3) a alteração da versão do embargante em Juízo, que tentou justificar o contato físico ao alegar que teria um relacionamento amoroso inexistente com a vítima; e 4) ausência de motivação da vítima para falsa imputação.

Nesse contexto, a razão de decidir está em consonância com a exigência legal probatória (art. 226 CPP e Tema 1258/STJ).

Logo, não se identificam erro material ou omissões a serem sanadas.

Na essência, verifica-se que o embargante pretende o rejulgamento da causa, com nova valoração das provas e revisão das conclusões adotadas no julgamento colegiado, circunstância não permitida por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
Os embargos de declaração, recurso cuja finalidade é integrativa, não se prestam a revisar questões já decididas com a finalidade de alterar entendimento anteriormente aplicado
” (EDcl no AgRg no AREsp no 1685274/SP – Relator: Min. João Otávio Noronha – Quinta Turma – 7.2.2022).

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 2.3.2015).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026